Tribunal: STF
Processo: AO 2482
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL. ESTADO DE ALAGOAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES PARA A SUSPENSÃO DO CERTAME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor.



    II- Como afirmando na decisão agravada, para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    III- Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311,caput, parágrafo único, do CPC).



    IV- Tais requisitos não estão presentes no caso em exame, tampouco foram demonstrados nas razões de agravo, tendo em vista que a decisão do CNJ quanto à realização do certame ocorreu após exaustivo debate naquele órgão, na forma do PCA 0003242-06.2014.2.00.0000, em estrita observância ao art. 236 da CF, inexistindo plausibilidade do direito invocado.



    V- No caso concreto, não obstante as razões recursais, em juízo de cognição sumária, não parece ser imprescindível a existência de legislação específica a disciplinar a realização de concurso público para outorga de delegações, na medida em que a Resolução 81/2009 do CNJ é amplamente adotada por várias unidades da federação.



    VI- Agravo regimental a que se nega provimento.